Tribunal: TJDFT
Processo: 0722424-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722424-86.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: ASE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga a embargante acerca da petição ID 61618965, no prazo de cinco dias. Intime-se. Brasília, 18 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator